Tribunal: TJMT
Processo: 1018853-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018853-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (AGRAVANTE), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (AGRAVADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018853-62.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BONINI E BORGES LTDA - EPP

AGRAVADO: ODAIR ALVES DA SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA E CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL DETERMINADOS NO TÍTULO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerado que o cumprimento de sentença está vinculado à decisão transitada em julgado, não pode haver alteração no
decisum
na fase de execução, transformando a condenação de pagamento de pensão mensal vitalícia em pagamento de pensão em parcela única, sob pena de afronta à coisa julgada e negativa de vigência às normas jurídicas a ela relativas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1018853-62.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BONINI E BORGES LTDA - EPP

AGRAVADO: ODAIR ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Bonini e Borges Ltda.-EPP.

AÇÃO
:
Indenização por Acidente de Trânsito em fase de
Cumprimento de Sentença (Processo n. 1000426- 21.2019.8.11.0107) movido por Odair Alves da Silva em face de Bonini e Borges Ltda. – EPP.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã) acolheu os cálculos apresentados pela parte exequente, aqui Agravada, para pagamento em parcela única da pensão mensal vitalícia, arbitrada nos autos originários.

AGRAVO:
Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada afronta a coisa julgada material no acórdão exequendo, que determinou o pagamento de forma mensal das parcelas vincendas da pensão vitalícia, fixadas em dois salários mínimos, e a constituição de capital.

Aduz ainda que o pagamento da pensão vitalícia em parcela única não foi requerido pela parte Agravada em nenhum momento processual durante a fase ordinária.

Assim, para efeito da constituição de capital, para a garantia da dívida, junta cópia de matricula de imóvel, cujo laudo de avaliação do valor venal da área é de R$1.055.007,51 (um milhão cinquenta e cinco mil sete reais e cinquenta e um centavos).

Por fim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito, requer a reforma do
decisum
recorrido, para que as prestações vincendas da pensão vitalícia sejam pagas de forma mensal, com a constituição de capital.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 57083961 - págs. 1-2).

CONTRAMINUTA
: rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 60481994 - págs. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018853-62.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BONINI E BORGES LTDA - EPP

AGRAVADO: ODAIR ALVES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Bonini e Borges Ltda.-EPP.

AÇÃO
:
Indenização por Acidente de Trânsito em fase de
Cumprimento de Sentença (Processo n. 1000426- 21.2019.8.11.0107) movido por Odair Alves da Silva em face de Bonini e Borges Ltda. – EPP.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã) acolheu os cálculos apresentados pela parte exequente, aqui Agravada, para pagamento em parcela única da pensão mensal vitalícia, arbitrada nos autos originários.

Cuida-se que de Ação de Indenização por Acidente de Trânsito em fase de
Cumprimento Provisório de Sentença, proposta por Odair Alves da Silva em face de Bonini e Borges Ltda. – EPP
, em que a parte exequente objetiva receber valores referentes à pensão vitalícia arbitrada na sentença da ação de origem e mantida por este Tribunal de Justiça, equivalente a 02 dois salários mínimos mensais, inclusive 13o (décimo terceiro) salário.

Consta que a parte exequente apresentou memória descritiva de cálculo e pugnou para que o pagamento referente às parcelas
vincendas
da pensão vitalícia fosse efetuado de forma única, considerado para o cálculo a idade de 76 (setenta e seis) anos, conforme estatística do IBGE, inclusive o 13o salário, o que alcançou o montante atualizado à época de
R$ 856.284,00 (oitocentos e cinquenta e seis mil duzentos e oitenta e quatro reais), o
que foi deferido pelo Juízo
a quo
.

O Magistrado de Primeiro Grau acolheu os cálculos da parte exequente para que o pagamento seja realizado em parcela única, por entender que restou demonstrado que a parte exequente perdeu aproximadamente 60% da capacidade laborativa.

Para a Recorrente a determinação para o pagamento de pensão mensal vitalícia em parcela única, afronta a coisa julgada material, representada pela sentença e confirmada pelo acórdão deste Tribunal de Justiça, que determinou o pagamento mensal e a constituição de capital.

Assim, o cerne deste recurso é saber se é caso de reforma da decisão agravada, a fim de determinar que as prestações vincendas da pensão vitalícia sejam pagas de forma mensal, com a constituição de capital, conforme determinado na sentença dos autos de origem.

Pois bem.

A teor do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, nos casos de redução da capacidade laboral ou incapacitação total da vítima, esta poderá optar pelo pagamento da indenização de uma só vez, no lugar do pensionamento mensal.

De outro turno, o entendimento jurisprudencial é de que o exercício da opção pelo recebimento da parcela indenizatória única por parte do autor não impõe ao julgador o deferimento do pedido, cabe ao Magistrado ponderar quanto à conveniência da conversão da pensão mensal em pagamento único.

O Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que o pagamento de indenização em parcela única não se configura em um direito absoluto da vítima, mas, caso requerido, deve ser apreciado pelo julgador, que ponderará as circunstâncias do caso, em especial, a capacidade econômica do ofensor, além de outros fatores relevantes que reclamam o caso concreto.

Ocorre que, o referido entendimento não se aplica ao processo em fase de execução, pois se na decisão exequenda houve a determinação de que o pagamento fosse feito na forma de pensão mensal, a posterior alteração desta determinação ofenderá a coisa julgada.

No caso dos autos verifica-se o seguinte comando exequendo transitado em julgado:

“
Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial para CONDENAR a parte requerida BONINI E BORGES LTDA a pagar ao requerente ODAIR ALVES DA SILVA a importância:

a) de RS 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a titulo de danos morais, com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora no percentual de 1% ao mês, desde o evento danoso (sumulas 43 e 54 do STJ), na forma do art. 406do CC/02 c/c art. 161, §19, do CTN.

b)
de pensão mensal vitalícia ao autor, inclusive 13o salario, no valor de dois salários mínimos, desde a data do acidente, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ, devendo as parcelas vencidas serem pagas em uma única parcela;

DETERMINO, ainda, que a co-requerida BONINI E BORGES LTDA constitua capital cuja renda assegure o pagamento mensal do valor ora fixado, na forma do art. 533 do NCPC;

CONDENO, ainda, a parte requerida BONINI E BORGES LTDA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 41%“sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 29, do NCPC. (...)
(destaquei)

Por sua vez, este egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos de Apelações de numeração única de n. 0000342-47.2013.8.11.0107, de minha relatoria, reformou, em parte, a sentença recorrida.

Nos Apelos:

“(...)
dá-se parcial provimento ao apelo do autor, apenas para majorar de R$75.000,00 para R$100.000,00, o valor dos danos morais.

Mantém-se os demais termos da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, condenou a requerida ao pagamento dos danos morais, cujo valor restou majorado agora em grau de recurso, de R$75.000,00 para R$100.000,00, e que condenou também ao pagamento de pensão mensal vitalícia, inclusive 13o salário, no valor de dois salários mínimos, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 1% sobre o valor da condenação
.

Julgou procedente a denunciação à lide e condenou a seguradora Bradesco Seguros S.A.
ao reembolso das verbas condenatórias em favor da litisdenunciada, até o limite da apólice, e ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação

Nega-se provimento aos dois outros apelos, ou seja, ao apelo do requerido e ao da seguradora
.

Por aplicação da regra do §11o, do art. 85, majora-se, em grau de recurso, o percentual dos honorários advocatícios, de 15% para 20%, nas duas lides (principal e secundária).
”

Dessa forma, ao alterar a determinação do comando exequendo, verifica-se na hipótese violação à coisa julgada inserta no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

A propósito, sobre o tema, esta Egrégia Câmara recentemente decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENSÃO MENSAL - CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL DETERMINADA NO TÍTULO JUDICIAL - APLICAÇÃO DO ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL - OFENSA À COISA JULGADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a sentença que transitou em julgado determinou a constituição de capital para pagamento de pensão mensal, a pretensão de recebimento imediato em parcela única (art. 950, parágrafo único, do Código Civil) fere a coisa julgada.
” (N.U 1008707-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

No mesmo sentido foi o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1010340-08.2020.8.11.0000, também da relatoria do eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em cujo voto condutor do acórdão o ilustre Relator ponderou:

“
Não se aplica a esta lide o art. 950, parágrafo único, do Código Civil, especialmente em fase de cumprimento de sentença e tendo a decisão agravada ressaltado que o título executivo judicial não determinou o pagamento imediato. Nesse ponto, é possível cogitar inclusive a pretensão dos agravantes de modificar a coisa julgada por via transversa e notoriamente inadequada
.”

Assim, considerado que o cumprimento de sentença está vinculado à decisão transitada em julgado, não pode haver alteração no
decisum
na fase de execução, transformando a condenação de pagamento de pensão mensal vitalícia em pagamento de pensão em parcela única, sob pena de afronta à coisa julgada e negativa de vigência às normas jurídicas a ela relativas.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de constituição de capital, por meio do imóvel avaliado em R$1.055.007,51 (um milhão cinquenta e cinco mil sete reais e cinquenta e um centavos), tem-se que o pleito sequer foi apreciado na instância de origem, o que impede a apreciação neste recurso.

Posto isso,

dá-se parcial provimento ao recurso
para determinar o pagamento das parcelas vincendas da pensão vitalícia na forma mensal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020